Tribunal: TJSP
Processo: 2237184-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu em parte a tutela de urgência para que a empresa agravada forneça home care, sob pena de multa. Insurgência. Presença dos requisitos para a concessão do serviço de home care indicado pelo seu médico. Caução afastadas. Fornecimento de fraldas e insumos que desvituará o tratamento domiciliar e poderá acarretar desequilibrio contratual.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu em parte a tutela de urgência para que a empresa agravada forneça home care, sob pena de multa. Insurgência. Presença dos requisitos para a concessão do serviço de home care indicado pelo seu médico. Caução afastadas. Fornecimento de fraldas e insumos que desvituará o tratamento domiciliar e poderá acarretar desequilibrio contratual. Decisão que merece pequena reforma apenas para afastar o fornecimento de fraldas e insumos. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2237184-11.2019.8.26.0000 Martinópolis - Voto 38849
1
VCA
Registro: 2020.0000642974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237184-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Martinópolis, em que é agravante
UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE – COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, são agravados MARINÉIA RAPACI DOS SANTOS e FRANCINE DOS
SANTOS PERRUD (CURADOR(A)).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237184-11.2019.8.26.0000 - Martinópolis - VOTO No 38849 - VCA 2/7
Voto no 38849
Agravo de Instrumento no: 2237184-11.2019.8.26.0000
Agravante: Unimed de Presidente Prudente
Cooperativa de
Trabalho Médico
Agravada: Marineia Rapaci dos Santos (representada por sua
curadora)
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu
em parte a tutela de urgência para que a empresa agravada
forneça home care, sob pena de multa. Insurgência. Presença
dos requisitos para a concessão do serviço de home care
indicado pelo seu médico. Caução afastadas. Fornecimento de
fraldas e insumos que desvituará o tratamento domiciliar e
poderá acarretar desequilibrio contratual. Decisão que merece
pequena reforma apenas para afastar o fornecimento de fraldas
e insumos. Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interpostos por UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos autos da ação
obrigação de fazer c.c. tutela de urgência movida por MARINÉIA
RAPACI DOS SANTOS (representada por sua curadora), contra
decisão de fls. 58/60, que concedeu a tutela de urgência para determinar
que a ré forneça e arque, em favor da autora, com o pagamento do
atendimento em sistema de home care nas condições prescritas no
documento de fl. 19 (autos principais), no prazo de cinco dias úteis, a
contar da intimação desta liminar, sob pena de, não o fazendo, arcar com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237184-11.2019.8.26.0000 - Martinópolis - VOTO No 38849 - VCA 3/7
multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada inicialmente a 30
dias.
Insurge-se a empresa agravante sustentando,
em síntese, que após ser intimada para cumprir a respectiva ordem,
providenciou a avaliação da agravada pelo médico responsável pelo seu
atendimento domiciliar, Dr. Bruno Alves Silva, CRM no 153.481, que
constatou que a agravada não possui indicação para enfermagem 24 horas,
necessitando apenas de cuidados de higiene pessoal. Informa, ainda, que a
agravada também foi avaliada pela equipe multidisciplinar do atendimento
domiciliar, que apontou que a agravada necessita ser acompanhada por um
cuidador informal, sem capacitação técnica especifica.
Salienta que não poderá fornecer para a
agravada o medicamento Canabidiol THC, tendo em vista a ausência do
respectivo registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA).
Enfatiza que não estavam presentes os
requisitos para a concessão da tutela, sendo necessária a prestação de
caução pela agravada, a fim de resguardar eventuais prejuízos advindos do
cumprimento da referida ordem na hipótese da ação de origem ser julgada
improcedente.
Por fim, requer a concessão de efeito
suspensivo.
A liminar foi indeferida (fls. 74/75). As
informações do Juízo estão acostadas às fls. 77/78.
O Agravado apresentou contra-minuta (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237184-11.2019.8.26.0000 - Martinópolis - VOTO No 38849 - VCA 4/7
81/85). A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento
do recurso às fls. 116/117.
É o relatório.
O recurso merece parcial guarida.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer na
qual foi concedida a tutela antecipada para que a empresa agravante
forneça o serviço de home care nas condições prescritas, sob pena de multa
diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
A Agravante alega que o tratamento
domiciliar, cuja cobertura é pretendida pela Agravada não é necessário,
pois avaliado seu atual quadro clínico verificou que a agravada necessita
de cuidados sociais e não técnicos.
A agravada, porém, possui 63 anos de idade
e está acometida de paralisia supra nuclear progressiva, não deambulando,
totalmente
acamada,
necessitando
de
cuidados
invasivos
como
administração de medicação, alimentação e hidratação, por meio de sonda
(fls. 19 autos principais).
A principio, em sede de liminar e pelo que
dos autos consta, entendo que a r. decisão que determinou o fornecimento
de home care deve ser mantida, já que presentes os requisitos do fumus
boni iuris e do periculum in mora.
No decorrer da ação, devem ser realizadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237184-11.2019.8.26.0000 - Martinópolis - VOTO No 38849 - VCA 5/7
perícias e, com outras provas, pode vir a decisão a ser modificada, ante a
constatação de eventual melhora da paciente e da desnecessidade do
tratamento.
Dessa forma, sem qualquer antecipação
sobre o mérito da ação, reconhece-se a verossimilhança da alegada
ilegalidade da recusa de cobertura para o custeio do tratamento
recomendado, ante a possibilidade de riscos para a saúde da agravada,
devendo a sustentação ou não da exclusão do tratamento domiciliar ser
verificada à final, mediante a análise mais aprofundada de todas as demais
questões que envolvem o caso.
Isso porque não se adentra aqui na discussão
sobre a legalidade, ou não, da limitação de cobertura, sob pena de
extrapolar o âmbito de apreciação deste recurso.
Aqui, é suficiente a verificação da presença
de prova inequívoca alegação da Agravada, sendo que o fundando receio
de dano de difícil reparação decorre da própria urgência da intensificação
de seu tratamento.
Deste modo, clara está a presença dos
requisitos para a concessão da tutela de urgência para que a empresa
agravada disponibilize os serviços de home care solicitados no relatório
médico acostado às fls. 19.
Contudo, a r. decisão merece pequena
reforma para afastar o fornecimento de fraldas e insumos na prestação do
serviço para a agravada. Neste ponto, convém consignar que tal questão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237184-11.2019.8.26.0000 - Martinópolis - VOTO No 38849 - VCA 6/7
tem sido amplamente debatida, na medida em que há que se fazer um
paralelo entre o que se encaixa na real obrigação do plano de saúde e o que
se encaixa na obrigação do beneficiário. Isso porque, não se pode haver um
desvirtuamento na prestação dos serviços incluídos no home care.
Assim, incontroverso o dever da empresa
agravante de fornecer o atendimento domiciliar, porém o fornecimento de
todo e qualquer produto poderá acarretar desequilíbrio contratual.
Deste modo, o fato da agravada fazer uso de
fraldas e insumos não guarda relação com o serviço de tratamento
domiciliar, o qual não pode ser desvirtuado. Daí que, a persistir a prestação
do serviço nos moldes como pretende a agravada, estar-se-ia
sobrecarregando a agravante, em ofensa ao equilíbrio contratual, princípio
que também socorre o plano de saúde.
Portanto, a r. decisão guerreada deve ser
parcialmente reformada apenas para afastar o fornecimento de fraldas e
insumos relacionados no relatório médico de fls. 19.
Por fim, não assiste, igualmente, razão à
Agravante quanto ao pleito alternativo para a prestação de caução, tendo
em vista que a possibilidade de supressão do tratamento médico e risco a
vida da agravada.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237184-11.2019.8.26.0000 - Martinópolis - VOTO No 38849 - VCA 7/7
FÁBIO QUADROS
Relator